Tribunal: STF
Processo: ARE 844601
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Acumulação de cargos. Proventos e vencimentos. Cargos acumuláveis. 3. Incompatibilidade de horário. Comprovação. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.